Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705286-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Legislar Consultoria em Gestão Pública Ltda Valeria Aguiar Pastorin Embargada: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Legislar Consultoria em Gestão Pública Ltda e por Valeria Aguiar Pastorin contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 64781235). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator